Tribunal: TJDFT
Processo: 0043602-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUPLETIVO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Verificada omissão no acórdão, possível o acolhimento dos embargos para sanar o vício.
3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
4. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
5. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida.
6. Recurso conhecido e provido.